Tribunal: TJSP
Processo: 2269942-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória por danos materiais e morais - insurgência contra o não reconhecimento da prescrição – inconsistência - irrelevância da data em que se deu a última emenda à inicial - interrupção da prescrição com repouso na data da propositura da demanda - inteligência dos artigos 312 e 240, §1, do Código de Processo Civil – decisão preservada - recurso improvido.